Tribunal: TJSP
Processo: 9000051-41.1984.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1977, 1978, 1981 e 1982 – Reconhecimento da prescrição direta quanto aos débitos datados de 1977 e 1978 – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Débitos de 1981 e 1982 – Prescrição configurada nos termos do art. 487, inciso II, do CPC – Decurso do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1977, 1978, 1981 e 1982 – Reconhecimento da prescrição direta quanto aos débitos datados de 1977 e 1978 – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Débitos de 1981 e 1982 – Prescrição configurada nos termos do art. 487, inciso II, do CPC – Decurso do novo lapso prescricional comum aos débitos, após a citação válida da executada – Inexistência de suspensão do lustro prescricional em razão da decretação da falência da devedora – Inaplicabilidade do art. 47 da antiga Lei de Falências – Norma restrita às obrigações do falido, que não tributárias – Posterior suspensão do feito, a pedido da exequente, com paralisação do andamento processual além do prazo prescricional, por culpa atribuída à própria Municipalidade – Desnecessidade da intimação pessoal do Fisco para se manifestar acerca da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente, quando ele próprio postula a suspensão do processo – Súmula no 106 do STJ afastada – Sentença mantida – Sucumbência recursal – Recursos Oficial e Voluntário da Municipalidade não providos, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 9000051-41.1984.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado LIVING APIAÍ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9000051-41.1984.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 8043 2/12
Apelação Cível no 9000051-41.1984.8.26.0090.
Apelantes: Municipalidade de São Paulo e Juízo Ex Officio.
Apelada: Living Apiaí Empreendimentos Imobiliários Ltda..
Comarca: São Paulo.
Juiz de origem: Josué Modesto Passos.
VOTO No 8043
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO Execução
Fiscal
IPTU dos exercícios de 1977, 1978, 1981 e 1982

Reconhecimento da prescrição direta quanto aos débitos datados
de 1977 e 1978 Cabimento Improcedência liminar do pedido,
nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC

Débitos de 1981 e 1982 Prescrição configurada nos termos do
art. 487, inciso II, do CPC Decurso do novo lapso prescricional
comum aos débitos, após a citação válida da executada

Inexistência de suspensão do lustro prescricional em razão da
decretação da falência da devedora Inaplicabilidade do art. 47
da antiga Lei de Falências Norma restrita às obrigações do
falido, que não tributárias Posterior suspensão do feito, a pedido
da exequente, com paralisação do andamento processual além do
prazo prescricional, por culpa atribuída à própria Municipalidade
Desnecessidade da intimação pessoal do Fisco para se
manifestar acerca da ocorrência, ou não, da prescrição
intercorrente, quando ele próprio postula a suspensão do processo
Súmula no 106 do STJ afastada
Sentença mantida

Sucumbência recursal
Recursos Oficial e Voluntário da
Municipalidade não providos, nos termos do acórdão.
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de
Apelação, este último interposto pela Municipalidade de São Paulo, em face da r.
sentença de fls. 484/485 que, nos autos da Execução Fiscal inicialmente ajuizada
contra Ind. e Com. de Calçados Arco Flexa S/A, julgou extinta a ação executiva,
nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Condenou, ainda, a exequente ao
pagamento de eventuais despesas processuais e de honorários advocatícios,
arbitrados, de acordo com a faixa aplicável ao caso, no percentual mínimo do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9000051-41.1984.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 8043 3/12
atualizado da causa, uma vez que esta não se revestiu de complexidade (art. 85, §3o,
incisos I-V; §4o, inciso III; §§6o e 10, do CPC).
Alega,
a
Municipalidade
apelante,
que
o
reconhecimento da prescrição deve ser afastado, posto que os autos foram
arquivados sem a sua prévia intimação pessoal, nos termos dos artigos 25 e 40 da
LEF. Defende que o ato processual intimatório que determina o impulso do feito é
atribuição exclusiva do Poder Judiciário, não havendo o que se impulsionar no
processo se ela ainda não foi intimada da forma estabelecida em lei (intimação
pessoal). Aduz que o período transcorrido após a propositura da Execução Fiscal
não decorreu por negligência de sua parte, de forma que deve ser aplicada ao caso a
Súmula no 106 do STJ. Por fim, assevera, subsidiariamente, que a interrupção da
prescrição pela citação retroage à data da propositura da demanda, nos termos do
art. 219, §1o, do CPC/73, atual art. 240, §1o, do CPC/15. Requer, ao final, o integral
provimento do apelo, com a reforma da r. sentença e o prosseguimento da ação
executiva.
O recurso tempestivo foi recebido e regularmente
processado, sem apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
São Paulo promoveu, em 23/03/1984 (fls. 02), Execução Fiscal em face de Ind. e
Com. de Calçados Arco Flexa S/A, visando à cobrança de créditos tributários
relativos a IPTU dos exercícios de 1977, 1978, 1981 e 1982, conforme CDA ́s de
fls. 03/06, tendo o despacho ordenatório da citação sido proferido em 30/03/1984.
Citada a executada em 11/02/85, na pessoa de seu
representante legal e não quitado o débito no prazo legal, o Oficial de Justiça, em
28/03/1985, retornou ao local para proceder à penhora de bens, resultando, contudo,
frustrada por não terem sido indicados bens para tanto (fls. 26).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9000051-41.1984.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 8043 4/12
Ocorre
que,
em
outubro
de
1988,
a
Municipalidade, em razão da decretação da falência da executada em 09/04/1985,
requereu que o síndico fosse citado para efetuar o pagamento da dívida, em cinco
dias e, se não ocorrida a quitação, fosse efetuada penhora no rosto dos autos do
processo falimentar (fls. 12), requerimentos estes deferidos em 18/05/1986.
Citado o referido síndico em 18/05/1989, foi
posteriormente realizada a penhora no rosto dos autos falimentares em 29/09/1989,
com intimação daquele sobre tal ato em 03/10/1989 (fls. 28).
Decorrido o prazo para embargos do devedor, a
Municipalidade requereu a remessa dos autos ao contador, para elaboração da conta
de liquidação, a qual foi juntada aos autos a fls. 31/33, tendo o Ministério Público
concordado com tal valor em 14/09/1990 (fls. 35-verso).
Após aprovação dos cálculos pelo D. Juízo a quo,
foi deferido requerimento municipal para que se oficiasse ao Juízo Falimentar, a fim
de que houvesse o pagamento da dívida quando disponível numerário em caixa. Em
09/11/1992, a exequente requereu que fosse aguardado o regular processamento da
falência, todavia, em 01/04/1993, o MM. Juiz de Primeira Instância determinou que
os autos fossem arquivados, nos termos do art. 40 da LEF (fls. 41).
Em 25/06/96, o Município requereu a suspensão do
feito, por estar a falência ainda em andamento e, em 04/11/1997, a exequente
requereu a sustação temporária do feito, nos termos do art. 40 da LEF, considerando-
se que houve habilitação do crédito na falência (fls. 42).
Em 13/07/1998, o D. Juízo a quo determinou que a
Municipalidade se manifestasse, diante do lapso temporal decorrido, quando, então,
ela reiterou o requerimento de sustação em 01/09/1998, que foi deferido em
11/12/1998 e, decorrido um ano, no silêncio, que os autos fossem arquivados nos
termos do §2o do mesmo art. 40 da LEF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9000051-41.1984.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 8043 5/12
Certificado, em 17/04/2001, que havia decorrido o
prazo legal sem interposição de recurso ou impugnação da decisão, foi realizado o
arquivamento do feito, a requerimento da Municipalidade (fls. 46).
Somente em 12/08/2009, a exequente requereu o
desarquivamento do processo, requerendo, em 19/08/2011, que o Ministério Público
se manifestasse, requerimento este reiterado em 25/06/2012, não analisado.
Em 27/06/2012, a Municipalidade, então, postulou
que houvesse a substituição processual no polo passivo, a fim de que passasse a
constar a Massa Falida da executada originária, citando-se o seu síndico para efetuar
o pagamento e, em não havendo a quitação, que se procedesse à penhora/arresto no
rosto dos autos do processo falimentar, requerimento este também não analisado,
quando, em abril de 2014, Living Apiaí Empreendimentos Imobiliários Ltda. veio
aos autos, por meio de Exceção de Pré-Executividade, na condição de terceiro
interessado, requerer sua admissão no feito, por ter adquirido o terreno no qual
edificou o imóvel, objeto da tributação sub judice. Defendeu, na ocasião, a
decadência do débito, a ocorrência da prescrição intercorrente e, por consequência,
requereu a extinção da ação executiva (fls. 62/471).
Concordando com a alteração do polo passivo, a
Municipalidade, a fls. 474, impugnou a objeção, seguindo-se de determinação do D.
Juízo a quo, datada de 26/05/2014, para que fosse retificado o polo passivo e a
Municipalidade se manifestasse sobre a ocorrência, ou não, da prescrição (fls. 476),
tendo ela reiterado o quanto constante da impugnação.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 484/485,
extintiva do feito, pelo acolhimento da exceção oposta, diante do reconhecimento da
prescrição da dívida antes mesmo da citação da atual executada.
Contra
esse
r.
decisum,
insurgiu-se
a
Municipalidade de São Paulo, por meio do recurso que se passa a analisar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9000051-41.1984.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 8043 6/12
Pois bem.
Tendo em vista que o prazo prescricional da ação
de cobrança, fixado em 5 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código Tributário
Nacional, inicia-se, no que se refere ao IPTU, no dia seguinte à data estipulada para
o vencimento da exação, não configurando causa interruptiva da contagem
prescricional o parcelamento de ofício da dívida tributária, uma vez que os
contribuintes não anuíram (conforme acórdãos proferidos nos julgamentos do REsp
no 1.641.011/PA e REsp no 1.658.517/PA, referentes ao Tema 980 do E. STJ,
publicados no DJe do dia 21.11.2018), são considerados, in concreto, como termos
iniciais dos lapsos prescricionais o mês de janeiro de 1977 (para o débito datado
desse exercício, já que constou como vencimento data bem posterior); o mês de
janeiro de 1978 (para o débito datado desse exercício, já que constou como
vencimento data bem posterior); o mês de janeiro de 1981 (para o débito datado
desse exercício, já que constou como vencimento data bem posterior); e o mês de
janeiro de 1982 (para o débito datado desse exercício, já que constou como
vencimento 08/12/1982), conforme CDA's de fls. 03/06.
Tais datas marcam os momentos em que os
créditos tributários passaram a ser exigíveis em sua totalidade, surgindo, portanto,
para a Municipalidade, o direito de executá-los a partir dos dias seguintes a elas,
iniciando-se então os prazos prescricionais, por aplicação do princípio da actio nata.
Assentadas tais premissas, cumpre reconhecer que,
na data da propositura da ação executiva (23/03/1984), os débitos datados de 1977 e
1978 já se encontravam prescritos. Isso porque seus prazos prescricionais já haviam
se exaurido, respectivamente, em janeiro de 1982 e em janeiro de 1983.
Em relação a esses créditos exequendos, pois, a
extinção da demanda executiva fica mantida, a teor dos artigos 332, §1o e 487,
inciso II, ambos do CPC, com a improcedência liminar do pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9000051-41.1984.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 8043 7/12
Isso porque, em consonância ao que reza o art.
487, parágrafo único, do NCPC (“Ressalvada a hipótese do §1o do art. 332, a
prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às
partes oportunidade de manifestar-se.”), o tema aqui discutido se enquadra na
apontada hipótese excepcional e, portanto, desnecessária a oitiva da parte contrária
quando do reconhecimento, de ofício, da prescrição.
Assim explicitou o jurista Cassio Scarpinella
Bueno, in “Novo Código de Processo Civil Anotado”, ao comentar referido
dispositivo, in verbis:
“O parágrafo único trata da hipótese de a prescrição
ou a decadência - que podem ser pronunciadas de
ofício, no que é expresso o inciso II do art. 487 -
conduzir à 'improcedência liminar do pedido' (art. 332,
§1o). Ressalvado este caso - que acaba excepcionando,
em última análise, também o art. 9o -, o proferimento
da sentença com este fundamento depende da prévia
oportunidade
de
as
partes
manifestarem-se
a
respeito.”
Incide, diante desse panorama, a Súmula no 409 do
E. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art.
219, §5o, do CPC)”.
Acresça-se a tais fundamentos que deve ser
priorizada a aplicação do princípio da celeridade processual em detrimento do
princípio da não surpresa, corolário do princípio do contraditório, a fim de se atingir
a finalidade maior da Lei, qual seja, a prestação jurisdicional efetiva e adequada em
tempo razoável.
Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo já se manifestou, in verbis:
“Execução fiscal. IPTU. Exercício 2001. A sentença
extinguiu a execução fiscal em virtude da ocorrência
da prescrição intercorrente. Pretensão à reforma -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9000051-41.1984.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 8043 8/12
Impossibilidade. Ocorrência da prescrição quinquenal.
Ajuizamento extemporâneo. Manutenção da sentença
extintiva,
mas
por
outro
fundamento. Nega-se
provimento ao recurso.”
(Apelação no 0506544-65.2006.8.26.0606, j. em
28.09.2017).
No que tange aos débitos datados de 1981 e 1982,
proposta a ação executiva dentro dos lustros prescricionais, nos termos do art. 174,
parágrafo único, inciso I, do CTN, com a redação original, anterior à Lei
Complementar no 118/05, a citação da executada, datada de 11/02/1985,
interrompeu os lapsos prescricionais, iniciando no dia útil subsequente a ele, novo
prazo prescricional comum, com término em 12/02/1990, prazo inclusive maior do
que se aplicado ao caso o art. 219, §1o, do CPC/73, atual art. 240, §1o, do CPC/15.
Ainda que tenha havido a decretação da falência da
executada em 09/04/1985, com penhora no rosto dos autos falimentares, citação do
síndico e remessa dos autos ao contador para elaboração da conta de liquidação,
fato é que o referido lustro prescricional se esvaiu nesse período, antes mesmo do
Ministério Público ter se manifestado sobre o valor encontrado pela Contadoria, em
setembro de 1990.
E nem se alegue que, com a decretação da falência
da executada, aplica-se ao caso a suspensão do prazo prescricional constante do art.
47 da antiga Lei de Falências (DL no 7.661/45), posto que o crédito tributário
municipal não está sujeito ao concurso de credores, como determina o art. 29 da
LEF, incidindo essa suspensão legal apenas às obrigações do falido que não sejam
tributárias, como a aqui analisada, razão pela qual a ação executiva prossegue
normalmente, independentemente do andamento do processo falimentar.
A jurisprudência majoritária do E. STJ corrobora o
referido entendimento, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - CÓDIGO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9000051-41.1984.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 8043 9/12
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE -
EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSO FALIMENTAR -
ART. 47 DO DECRETO-LEI N. 7.661/45 -
SUSPENSÃO
DA
PRESCRIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO RESTRITA ÀS
OBRIGAÇÕES DO FALIDO - INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N.
83/STJ
-
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO ATACADA.
(...)
II - A cobrança judicial da dívida não se sujeita à
habilitação em falência, não se suspendendo, por
conseguinte, o prosseguimento da execução fiscal -
Precedentes.
III - A norma do art. 47 do Decreto-lei n. 7.661/45 é
restrita às obrigações contratuais do falido, não
alcançando as obrigações tributárias, que recebem
disciplina específica do art. 174 do CTN, a teor do
disposto no art. 146, III, b, da Constituição da
República.
(...)
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp
1.642.041/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a
Turma, DJe 12/05/2017) (g.n.)
“TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSO
FALIMENTAR - PRAZO PRESCRICIONAL - FATO
SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA.
1. A norma do art. 47 do DL n. 7.661/1945 é restrita
às obrigações contratuais do falido, não alcançando,
por isso, as obrigações tributárias, cujo respectivo
prazo prescricional para o exercício da pretensão
executória encontra regramento específico no art. 174
do CTN, à luz do art. 146, III, 'b', da Constituição
Federal.
2. Hipótese em que, verificada a extinção do crédito
tributário pela prescrição, não mais é possível a
habilitação do respectivo montante no Quadro-Geral
de Credores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9000051-41.1984.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 8043 10/12
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp
272.917/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe 07/08/2017) (g.n.)
E mesmo que assim não fosse, acrescente-se,
ainda, que, como já relatado alhures, em 25/06/96, o Município requereu a
suspensão do feito e, em 04/11/1997, ele postulou a sustação temporária do feito,
nos termos do art. 40 da LEF, reiterando o pedido em 01/09/1998, que foi
deferido em 11/12/1998. Decorrido um ano, os autos foram arquivados, nos termos
do §2o do mesmo art. 40 da LEF e, a despeito disso, em 17/04/2001, foi realizado o
arquivamento do feito, a requerimento da Municipalidade, tendo ela, somente
em 12/08/2009, pleiteado o desarquivamento do processo.
Ou seja, evidencia-se que neste ínterim processual,
a prescrição intercorrente também se operou, vez que, a despeito das razões
recursais, in concreto, o sobrestamento do feito, nos termos do art. 40 da LEF, com
o consequente arquivamento provisório dos autos, como já explicitado, ocorreu a
pedido da Municipalidade exequente.
Ora, o §1o do art. 40 da LEF refere-se à abertura de
vista, à Fazenda Pública, no caso de suspensão do curso da ação executiva por
determinação judicial, sem prévia manifestação da exequente. A subsequente
intimação, no caso, mostra-se imprescindível para informar o Município da
suspensão do feito, ao passo que, se ele próprio a requer, a intimação se afigura
desnecessária.
Embora tenha o representante da Fazenda a
prerrogativa de ser intimado pessoalmente, nos termos do art. 25 da Lei no 6.830/80,
in concreto, tal exigência se mostra desnecessária, já que o sobrestamento do feito,
nos termos do art. 40 da LEF, com o consequente arquivamento provisório dos
autos, ocorreu a seu pedido.
Nesse sentido, já se pronunciou o E. Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9000051-41.1984.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 8043 11/12
Tribunal de Justiça, em caso semelhante, senão vejamos:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
SUSPENSÃO
SOLICITADA
PELA
FAZENDA
PÚBLICA.
PRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO.
1. O acórdão recorrido está assentado na premissa de
que a suspensão do feito executivo ocorreu por
requerimento da exequente. Em tal hipótese, a
jurisprudência do STJ não diverge da conclusão de que
é desnecessário intimar a Fazenda Pública da
suspensão da Execução Fiscal por ela própria
solicitada.
2. Ao contrário do que afirma a agravante, o STJ tem
confirmado o teor da sua Súmula 314, mesmo após a
vigência da Lei 11.051/2004, de modo que o prazo de
prescrição intercorrente se inicia de forma automática,
um ano após a suspensão da Execução Fiscal,
dispensando-se a intimação acerca do arquivamento
(AgRg no AREsp 169.694/CE, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, DJe 21.8.2012; AgRg no
AREsp 148.729/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 13.6.2012).
3. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 171502/RO, Rel. Min. Herman
Benjamin, 2a Turma, DJ 18/09/2012).
Corroborando tal entendimento, ainda, o acórdão
proferido por esta Colenda 14a Câmara de Direito Público, por ocasião do
julgamento da Apelação Cível no 0151819-14.2005.8.26.0000, j. 25/08/2011,
Relator Desembargador João Alberto Pezarini, cuja ementa é a seguinte:
“APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL. Taxa de licença
para publicidade Exercício de 1992. Extinção pela
prescrição
intercorrente.
Admissibilidade.
Autos
remetidos ao arquivo, a pedido da exequente, por mais
de cinco anos. Recurso desprovido.”
Fato é que, na hipótese, a Municipalidade permitiu
que os autos permanecessem arquivados, pelo menos desde abril de 2001 até agosto
de 2009, ou seja, por mais de oito anos, após solicitar e obter seu sobrestamento
provisório, sem que, mínima e efetivamente, agisse na busca do prosseguimento do
feito para satisfação de seu crédito, o que demonstrou sua desídia para com a causa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 9000051-41.1984.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 8043 12/12
afastando, portanto, a possibilidade de aplicação da Súmula no 106 do STJ,
devendo, assim, ser mantido o reconhecimento da prescrição, posto que ela
decorreu unicamente da inércia da exequente, não se podendo imputar ao
mecanismo do Judiciário tal proceder. Frise-se que o princípio do impulso oficial
(art. 2o do CPC) não é absoluto, não afastando, assim, o dever das partes de zelar
por seus interesses e nem justifica a sua negligência quanto às providências a seu
cargo durante o ínterim processual.
Acrescente-se, ainda, que tais conclusões não se
modificam pelo fato de, em abril de 2014, a empresa Living Apiaí
Empreendimentos Imobiliários Ltda., por meio de Exceção, informar ter a empresa
executada alienado o bem, objeto dos autos, para a empresa Bodepan
Empreendimentos Agropecuários e Imobiliários Ltda., por meio de leilão judicial
realizado nos autos da Falência da executada, em dezembro de 1994, que por sua
vez, transferiu o imóvel arrematado para ela (empresa Living Apiaí
Empreendimentos Imobiliários Ltda.), em dezembro de 2010.
Isso porque, há muito a prescrição da cobrança
havia se configurado, sendo, portanto, despicienda a análise neste citado momento.
Desse modo, a r. sentença merece ser mantida,
com as observações aqui explicitadas, majorando-se a sucumbência fixada em
Primeiro Grau, a cargo da Municipalidade, em mais 1%, nos termos do art. 85, §11,
do CPC.
Posto isto, nego provimento aos Recursos Oficial
e Voluntário da Municipalidade, nos termos do acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora